Tribunal: TJES
Processo: 5000094-41.2023.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000094-41.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: AURACI ALVES DAS NEVES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI, ATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL. COBRANÇA EXORBITANTE. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. BUSCA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, MINORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Narra a autora na peça inicial que é consumidora da requerida, sob a instalação n.º 0000024788 em Nova Venécia/es. Ocorre que foi surpreendida com uma comunicação de substituição de medidor em 16/03/2022, fato ocorrido sem que fosse oferecida a cópia do termo de ocorrência e inspeção (TOI) ou aferição do medidor, achando que se tratava de mera formalidade, restou inerte e não buscou a ré para mais informações até que foi novamente surpreendida em abril/2022 ao ser cobrada em razão de demonstrativo de cálculo de cobrança complementar no valor de R$17.436,48. Buscou resolução administrativa e informações sobre o referido débito, sem sucesso. A pleiteada continuou a consumir o mínimo e pagar somente o que consumia, até que em novembro/2022 ao receber uma fatura de R$419,41, valor irregular, sendo informada de que o corte foi em razão do não pagamento da multa na referida fatura. Ao buscar a religação do serviço de energia, foi informada de que só haveria o retorno do serviço com o pagamento da multa da cobrança complementar de março/2022.

2. A sentença objurgada julgou procedente os pedidos da exordial para: A) anular o procedimento e declarar inexistente a dívida de R$15.032,62 atribuída a autora, em razão do TOI n.º 9351169, B) tornar definitiva a tutela de urgência deferida nos autos e C) condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$8.000,00, a título de danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença em sua maioria deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). Merecendo reforma tão somente quanto ao dano moral exarado.

5. No referente a preliminar de cerceamento de defesa/incompetência do juízo em razão da necessidade de perícia técnica, rejeito-a uma vez que nesse caso, a perícia deveria ter sido apresentada como prova documental, uma vez que a própria recorrente já havia removido o relógio de medição, que possuía a suposta falha/irregularidade, e realizou análise própria para que pudesse chegar na conclusão de que a falha era de culpa do consumidor e que este que deveria ser responsabilizado pelos valores eventualmente não pagos.

6. A situação fática em análise faz referência a ato administrativo unilateral realizado pela recorrida, que em decorrência de suposta falha na medição responsabiliza a parte autora com uma cobrança exorbitante. A parte recorrida buscou solução administrativa perante a ré, ficando vários dias sem energia elétrica em razão dos débitos discutidos nos autos. Cuida-se de serviço essencial, de modo que a ré não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). Tal situação configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Ademais é acertada a inexigibilidade dos débitos decorrentes do TOI uma vez que foi realizado em inobservância com a exegese do Art. 592, inciso IV da resolução 1000/2021 da Aneel e do princípio do devido processo legal.

6. O dano moral encontra-se evidenciado uma vez que houve o corte de energia em razão dos débitos discutidos nos autos. No entanto, a condenação merece reforma uma vez que o valor exarado encontra-se acima dos parâmetros apresentados pelo caso concreto, devendo ser minorado a fim de adequação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MINORAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS AO PATAMAR DE R$5.000,00
. No restante, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)